Tribunal: TCU
Processo: 008.569/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de alteração e de concessão inicial de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de alteração e de concessão inicial de aposentadoria emitidos pelo Departamento de Polícia Federal (DPF). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais os atos de alteração de aposentadoria do Sr. Jeová Riceti Filho (peça 3), de concessão inicial do Sr. Clóvis Santana Silva (peça 2) e da Sra. Mariza Barbosa Fraga (peça 6) e determinar o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. determinar à Sefip que realize diligência ao Departamento de Polícia Federal para que: 9.2.1. em encaminhe cópia do mapa de tempo de contribuição de José Edson de Almeida Costa (peça 4) e de José Fernando Honorato de Azevedo (peça 5), bem como das certidões averbadas para as aposentadorias em questão; 9.2.2. em relação ao ato do Sr. José Edson de Almeida Costa (peça 4), esclareça e informe a base legal que fundamentou o cômputo do período compreendido entre 1o/6/2014 e 30/9/2014, em que o ex-servidor esteve aposentado (fl. 2 da peça n.o 4), conforme consta do campo "justificativa parecer controle interno".